Tribunal: TJSP
Processo: 2270557-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Inocorrência – Requerente que se encontra

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Inocorrência – Requerente que se encontra recolhido em estabelecimento prisional - Prevalência da presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.